Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721042-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MARCELO EDUARDO CABRERA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alda Oliveira dos Santos Pereira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 233631445 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento provisório de decisão movido por Marcelo Eduardo Cabrera em desfavor da ora agravante, processo n. 0700452-87.2025.8.07.0012, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento das medidas executórias outrora determinadas. Em razões recursais (Id 72229008), a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, sustenta que a decisão agravada resultou em ordem de bloqueio judicial equivalente ao valor total atribuído à causa (R$ 39.971,55), embora a complementação de depósito determinada fosse de aproximadamente R$ 4.000,00. Indica a excessividade, desproporcionalidade e lesividade da medida, violadora dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade processual e menor onerosidade da execução. Assevera que o protocolo de bloqueio não obedeceu ao valor atualizado do débito, devidamente indicado pelo exequente em quantia quase dez vezes menor. Ao final, formula os seguintes pedidos: 16. Ante o exposto, considerando o bloqueio excessivo e a necessária limitação do montante por ventura bloqueado, requer-se à Vossa Excelência: a) A concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para suspender o CumProvSent até que restabelecida a ordem nos autos por veicular comando diverso do permitido na ordem jurídica por executar bloqueio no montante de R$ 39.971,55, quantia diversa da decisão judicial; b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo; c) O provimento do agravo de instrumento, para determinar a limitação do bloqueio ao valor necessário para a complementação do depósito judicial com a consequente adequação dos atos executórios para que se realizem de forma menos gravosa à agravante. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico, a partir dos elementos a partir dos elementos probatórios acostados aos autos, que a parte agravante, além de estar representada por advogado particular, aufere remuneração mensal bruta de R$ 10.751,96. Mesmo após os descontos obrigatórios e facultativos, seu rendimento mensal líquido ainda é, em média, superior a R$ 3.500,00 (Id 72230666). Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com o preparo recursal que, no caso do Distrito Federal, é visivelmente módico, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora